Tribunal: TJSP
Processo: 1047271-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r de ITBI – Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Cabimento – Autora da demanda que recolheu o ITBI por transação anterior (aquisição de fração ideal) com base no valor de referência e, após a conclusão do imóvel, que se distingue da fração ideal, transmitiu para terceiro em valor superior ao da aquisição da fração ideal ocorrida há 05 anos atrás – Situação fática que não foi examinada em prévio procedimento administrativo, padecendo o arbitramento do ITBI complementar de vício insanável – Inteligência do art. 148 do CTN – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedente o pedido e anular o auto de infração.
(TJSP; Apelação Cível 1047271-23.2023.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO– ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITBI – Pretensão de anulação de lançamento complementar de ITBI – Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Cabimento – Autora da demanda que recolheu o ITBI por transação anterior (aquisição de fração ideal) com base no valor de referência e, após a conclusão do imóvel, que se distingue da fração ideal, transmitiu para

Ementa:
APELAÇÃO– ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITBI – Pretensão de anulação de lançamento complementar de ITBI – Insurgência em face da sentença que julgou improcedente o pedido – Cabimento – Autora da demanda que recolheu o ITBI por transação anterior (aquisição de fração ideal) com base no valor de referência e, após a conclusão do imóvel, que se distingue da fração ideal, transmitiu para terceiro em valor superior ao da aquisição da fração ideal ocorrida há 05 anos atrás – Situação fática que não foi examinada em prévio procedimento administrativo, padecendo o arbitramento do ITBI complementar de vício insanável – Inteligência do art. 148 do CTN – Sentença reformada – Recurso provido para julgar procedente o pedido e anular o auto de infração.